Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715644-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO, LILIA CRISTINA ARAUJO SILVA RECORRIDO: ROBSON RIBEIRO DE PINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROMESSA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. FINANCIAMENTO. DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. SITUAÇÃO CADASTRAL. INADIMPLEMENTO. CULPA. PROMITENTE VENDEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 344 do Código de Processo Civil traz como efeito material da revelia a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Esse efeito não abarca a matéria de direito, que pode ser objeto de análise pelo julgador, tampouco exonera a parte de autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 2. O promitente vendedor que não disponibiliza a documentação exigida pela serventia notarial competente e pelo agente financeiro, de modo a inviabilizar a obtenção do financiamento imobiliário e a consequente concretização do negócio, dá causa à resolução do ajuste. 3. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que não deram causa ao desfazimento do negócio. Aduzem o reconhecimento de falta de boa-fé e de deslealdade do comprador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010